Tribunal: TJES
Processo: 0014115-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014115-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO AO DIREITO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. REGULARIZAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Procon e Recurso Adesivo interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 0114.045.578-0 e da multa administrativa de R$ 89.414,55. O PROCON/ES pleiteia a reforma integral da sentença para restabelecer a validade do processo administrativo e da penalidade imposta. O banco, por sua vez, pretende a substituição do depósito judicial por seguro garantia, com o consequente levantamento do valor em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da instituição financeira após a notificação do PROCON/ES é suficiente para afastar a caracterização de infração consumerista e, por consequência, invalidar o processo administrativo sancionador e a multa aplicada; (ii) estabelecer se é possível a substituição do depósito judicial por seguro garantia, com base em minuta apresentada, e a autorização para levantamento imediato dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores sem violar o princípio da separação dos poderes.

4. A atuação do PROCON deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não se legitimando a imposição de penalidades em casos de ausência de lesividade concreta ou resistência da parte autuada.

5. A documentação apresentada comprova que a instituição financeira atendeu integralmente às demandas dos consumidores após a notificação, inclusive em período anterior à instauração do processo administrativo, o que descaracteriza a suposta infração.

6. O artigo 4º, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como diretrizes fundamentais, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e o incentivo à utilização de mecanismos alternativos para a solução de conflitos, com base na boa-fé e no equilíbrio entre as partes.

7. A multa administrativa não pode ser utilizada como instrumento arrecadatório, devendo observar a função pedagógica e repressiva de condutas abusivas comprovadas.

8. O documento apresentado como seguro garantia consiste em mera minuta sem valor legal, o que impede a substituição da garantia por ausência de idoneidade formal. Além disso, com a anulação da multa e do processo administrativo, torna-se inócua a análise do pedido de substituição da garantia, restando apenas a exigência do trânsito em julgado para o levantamento do depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso principal interposto pelo Procon Estadual e Recurso adesivo interposto pela Instituição Financeira conhecidos, mas, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
: A regularização espontânea da conduta infracional pela instituição financeira após a notificação do PROCON, com atendimento integral das reclamações dos consumidores e sem resistência, afasta a imposição de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor. A substituição do depósito judicial por seguro garantia exige a apresentação de apólice válida e eficaz, sendo inviável sua aceitação com base em mera minuta sem valor jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, III e V, e 52, § 2º; CPC, arts. 835, § 2º, e 85, § 11; Decreto nº 2.181/1997, arts. 18 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap Cível nº 50073446920228130702, Rel. Des. Renato Dresch, 7ª Câm. Cível, j. 27.05.2025, publ. 02.06.2025. TJ-ES, AI nº 0012751-26.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 30.06.2015, publ
icado
. 10.07.2015. TJ-SC, Ap nº 5120586-97.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 1ª Câm. Dir. Público, j. 21.05.2024. STJ, REsp nº 2.037.787/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 11.06.2025, Tema 1203, DJEN 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença de fls. 795/797, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela segunda apelante, julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o processo administrativo n° 0114.045.578-0, bem como a multa administrativa.

Irresignado, o
PROCON/ES
interpôs Apelação, almejando a reforma integral da sentença para restabelecer a validade do processo administrativo e da multa aplicada. Argumentou a regularidade do processo administrativo, a ocorrência de infrações continuadas por parte da BV Financeira (não fornecimento de boletos, recusa de cópia de contrato, falta de informação clara e precisa), e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Sustentou que o fato de a empresa disponibilizar os boletos após a notificação do PROCON não retiraria o caráter infracional, configurando apenas atenuante.

P
or sua vez, a
BV
FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs Recurso Adesivo, pugnando pela reforma da parte da sentença que condicionou o levantamento do depósito ao trânsito em julgado
.
r
equereu a substituição do depósito judicial por seguro garantia e o consequente levantamento imediato do valor em dinheiro.

C
ontrarrazões apresentadas nos IDs 8480275 e 11242151, nas quais se pleiteia o desprovimento dos recursos.

Na
origem, denota-se que a
BV
FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente Ação Anulatória, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 0114.045.578-0, bem como da multa de
R$
89.414,55 (oitenta e nove mil
e
quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) aplicada pelo
PROCON/ES.

A parte autora alegou, em síntese, a existência de vícios formais e materiais que teriam maculado o procedimento administrativo, incluindo violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação, além da ausência de prova da prática infrativa e de dano coletivo. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da sanção, por considerá-la desproporcional e desarrazoada.

O Procon Estadual apresentou contestação defendendo a regularidade do processo administrativo e a imposição da multa administrativa.

A sentença acolheu o pedido principal, declarando a nulidade do Processo Administrativo FA nº 0114.045.578-0 e, por consequência, da multa aplicada, ao fundamento de inexistência de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em razão da sucumbência, condenou o PROCON/ES ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, considerou prejudicado o pedido de substituição da garantia, condicionando o levantamento do depósito judicial ao trânsito em julgado.

Feito esse breve resumo dos pontos principais da demanda, passa-se à análise dos recursos interpostos.

1. Recurso de Apelação Interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

Pois bem
. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a proteção imediata dos interesses dos consumidores, competindo-lhe a apuração dos fatos, a análise da defesa eventualmente apresentada e a aplicação de sanções administrativas cabíveis, no exercício legítimo de seu poder de
polícia
1
.

No entanto, é plenamente possível o exercício, pelo Poder Judiciário, do controle de legalidade dos atos administrativos, sem que isso implique em ofensa à separação dos poderes. Trata-se de juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e com a legislação de regência.

No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, o Processo Administrativo FA nº 0114.045.578-0 foi instaurado de ofício pelo PROCON/ES, no ano de 2014, reunindo 43 (quarenta e três) reclamações individuais distintas, formuladas por consumidores diversos ao longo de período anterior, especialmente em 2012. A motivação para abertura do processo administrativo consistiu na constatação de uma suposta prática reiterada ou continuada por parte da instituição financeira de negativa de emissão de boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimo, bem como na ausência de disponibilização de cópias contratuais aos consumidores.

De fato, nos termos
do art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com a consequente redução proporcional dos juros e demais encargos.

Notificada, a instituição financeira apresentou impugnação administrativa, acompanhada de resposta individualizada a cada uma das reclamações, indicando as medidas adotadas para resolução das demandas apresentadas pelos consumidores.

Conforme expressamente reconhecido na sentença, a BV Financeira, ao ser instada pelo PROCON/ES, disponibilizou os boletos para quitação antecipada, planilhas de cálculo e cópias dos contratos firmados com os consumidores, conforme documentos juntados às fls. 379-642 dos autos. Dentre os documentos, constam comprovações específicas relativas às seguintes reclamações:

(reclamação nº 0112001006-5), fls. 384-386 (reclamação nº 0112010785-8), fls. 387-389 (reclamação nº 0412048215-9), fls. 390-392 (reclamação nº 0112045824-3), fls. 393-394 e 604-606 (reclamação nº0412017406-3), fls. 395-397 (reclamação nº 0112034801-7), fls. 398-400 (reclamação nº 0112027272-8), fls. 402-404 (reclamação nº 0412018699-3), fls. 405-407 (reclamação nº 0112034627-4), fls. 408-410 (reclamação nº 0112022998-1), fls. 411-412 (reclamação nº 0112032857-8), fls. 413-417 (reclamação nº 0112050257-3), fls. 418 (reclamação n° 0112035979-1), fls. 419 (reclamação n° 0112038406-1), fls. 420 (reclamação n° 0112022964-3), fls. 421 (reclamação n° 0112030248-0), fls. 422 (reclamação n° 0112013881-9), fls. 423-425 (reclamação n° 0112009495-0), fls. 426-427 (reclamação n° 0112044440-0), fls. 428-432 (reclamação n° 0412020271-9), fls. 433-435 (reclamação n° 0412036229-1), fls. 436-438 (reclamação n° 0112031083-3), fls. 439-442 (reclamação n° 0412039529-0), fls. 443-446 (reclamação n° 0112047249-9), fls. 447-449 (reclamação n° 0412045014-4), fls. 450-452 (reclamação n° 0112029900-5), fls. 453-455 (reclamação n° 0412040702-7), fls. 456-458 (reclamação n° 0112040433-8), fls. 456-460 (reclamação n° 0112006756-8), fls. 461-462 (reclamação n° 0112035117-2), fls. 463 (reclamação n° 0112031613-9), fls. 464 (reclamação n° 0112043953-6), fls. 465 (reclamação n° 0112039715-7), fls. 612-616 (reclamação n° 0412005370-2), fls. 624-629 (reclamação n° 0412038496-2), fls. 631-632 (reclamação n° 0112025088-6), fls. 634-635 (reclamação n° 0112019231-5), fls. 637-639 (reclamação n° 0112036433-5), fls. 641-642 (reclamação n° 0112035836-7) e fls. 644-646 (reclamação n° 0112008657-0).

Com base na documentação apresentada, concluiu o juízo
a quo
que, a partir do momento em que a instituição financeira passou a atender às solicitações dos consumidores, não restaram configurados danos ou prejuízos aos mesmos. Ao contrário, verificou-se que todas as demandas foram resolvidas, o que afasta a subsistência de violação à legislação consumerista. Assim, assentou o magistrado que “
a partir do momento em que o banco requerente disponibilizou os boletos solicitados, constato que os consumidores não sofreram prejuízos, muito pelo contrário, obtiveram sua demanda atendida, razão pela qual, não há que se falar em lesão à norma consumerista
”.

O PROCON/ES, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o fato de a instituição ter regularizado sua conduta apenas após a notificação administrativa não afasta o caráter infracional da conduta, servindo apenas como circunstância atenuante.

Contudo, pela análise dos extratos contratuais juntados aos autos pela instituição financeira, verifica-se a ocorrência de diversos pagamentos efetuados de forma antecipada, com datas de quitação anteriores à da última parcela contratual — inclusive em períodos anteriores à instauração do processo administrativo, ocorrido em 2014, notadamente nos anos de 2012 e 2013
(
fls. 379-642
)
. Tal circunstância confere verossimilhança à tese defensiva, no sentido de que não haveria motivo jurídico suficiente para a imposição da sanção administrativa,
sobretudo diante do fato de que os pleitos dos consumidores foram integralmente atendidos, sem qualquer resistência por parte da empresa
.

Dessa forma, solucionada a controvérsia no âmbito administrativo após a notificação da instituição financeira, não se justifica a imposição de multa por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

É certo que não se pode desconsiderar o relevante papel pedagógico e preventivo exercido pelo PROCON no âmbito da proteção das relações de consumo, especialmente no exercício legítimo de seu poder de polícia administrativa. No entanto, a aplicação de sanções deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade, de forma a evitar que o procedimento sancionatório se converta em instrumento meramente arrecadatório, desvirtuando sua função de orientação, prevenção e repressão equilibrada de práticas abusivas.

Com efeito, deve-se ponderar que a imposição de penalidades pecuniárias, quando desprovida de razoabilidade diante da ausência de lesividade concreta ou de resistência injustificada por parte do fornecedor,
viola
não apenas o devido processo administrativo, mas também os princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo.

Nesse contexto, o artigo 4º, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como diretrizes fundamentais, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e o incentivo à utilização de mecanismos alternativos para a solução de conflitos, com base na boa-fé e no equilíbrio entre as partes. Tais diretrizes pressupõem a valorização de condutas colaborativas por parte dos fornecedores — como efetivamente reconhecido no presente caso — circunstância que, embora não tenha sido impugnada pelo PROCON, foi por ele minimizada, ao sustentar que tal comportamento deveria ser considerado apenas como atenuante da multa aplicada.

É
preciso destacar,
no entanto,
que a finalidade da multa administrativa deve estar vinculada à repressão de práticas efetivamente lesivas e ao desestímulo de condutas abusivas reiteradas, não podendo ser aplicada de forma automática ou punitivista diante da simples existência de reclamações, especialmente quando estas foram prontamente resolvidas.

Por essas razões, correta se mostra a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a demonstração da resolução das reclamações apresentadas após a notificação do PROCON/ES deve ser interpretada como causa de desconstituição da penalidade administrativa, e não apenas como circunstância atenuante. Especialmente diante da ausência de qualquer oposição por parte da instituição financeira aos requerimentos dos consumidores, não se revela razoável a manutenção da sanção imposta.

Nesse sentido, confira-se
a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIFICULDADE NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME – Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que anulou processo administrativo e revogou multa aplicada à instituição financeira, por suposta dificuldade imposta aos consumidores na liquidação antecipada de contratos de crédito, prevista no art. 52, § 2º, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO – A questão em discussão consiste em saber se a regularização da situação pelo banco, após notificação pelo PROCON, descaracteriza a infração e justifica a anulação da multa administrativa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR –
A atuação do PROCON possui caráter preventivo e repressivo, mas a resolução integral das reclamações após a notificação e sem oposição aos pleitos dos consumidores afasta a necessidade de sanção. - A aplicação da multa não pode ter finalidade meramente arrecadatória e deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente quando o fornecedor demonstra ter cessado a prática e reparado os danos. - A regularização dos contratos e o ressarcimento dos consumidores, comprovados nos autos, configuram circunstância capaz de desconstituir a penalidade administrativa
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. TESE DE JULGAMENTO: - A regularização da situação e o atendimento integral das reclamações dos consumidores, sem resistência da instituição financeira após a notificação do PROCON, afasta a aplicação de multa administrativa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 52, § 2º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 18 e 24; CPC, art. 1.013, § 3º. (TJ-MG – Ap Cível: 50073446920228130702, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/05/2025, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012751-26.2015.8.08.0024 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: PROCON⁄ES – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MULTA POR INFRAÇÃO À DIREITO DO CONSUMIDOR – MOTIVO DO ATO – RECURSO PROVIDO 1. O motivo é pressuposto de validade do ato administrativo.
É inválido o ato administrativo se o motivo invocado para a sua edição não existe. 2. Se a prova documental revela que a demanda da consumidora foi atendida muito antes da notificação preliminar encaminhada pelo PROCON⁄ES, não há motivo para aplicação de multa administrativa fundada em suposto não atendimento à reclamação
. 3. A iminente inscrição em dívida ativa da multa aplicada pelo PROCON⁄ES, associada à existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, torna possível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade da penalidade pecuniária. 4. Recurso provido. (TJ-ES – AI: 00127512620158080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015
).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO EMBARGANTE . CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL. "É dispensável a manifestação sobre a prefacial ventilada, com fulcro no art . 282, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão de mérito mostra-se favorável à parte recorrente."PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA . COMPETÊNCIA EXTRAÍDA DA LEI N. 8.078/90 E DO DECRETO FEDERAL N. 2 .181/97. DESCONTO INDEVIDO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NOS PROVENTOS DO RECLAMANTE.
RECLAMAÇÃO ATENDIDA APÓS MEDIAÇÃO DO PROCON DE TIMBÓ. PENALIDADE APLICADA. POLÍTICA NACIONAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTÍMULO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INFRAÇÃO DESCARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISUM

REFORMADO. "Os princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo reverenciam a harmonização dos interesses, encorajando o uso de meios alternativos de solução de conflitos de consumo (art. 4º, III e V, do CDC), o que deve ser privilegiado quando o fornecedor atende a reclamação do consumidor, como no caso em apreço
. (TJ-SC – Apelação: 5120586-97.2022.8.24.0023, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público)

2. Recurso Adesivo interposto pela BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em relação ao recurso adesivo interposto pela instituição financeira, verifica-se que, pouco antes da prolação da sentença, por meio de manifestação constante às fls. 775/777, a
ora recorrente
pugnou, na origem, pela substituição do depósito judicial efetuado às fls. 651/652, utilizado para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES, por seguro garantia. Na referida petição,
esclareceu
que o valor do seguro corresponderia ao montante da multa, devidamente atualizado e acrescido de 30%, conforme autoriza o art. 835, §2º, do Código de Processo Civil.

A instituição recorrente justificou o pleito com base na necessidade de conferir maior liquidez ao seu caixa, diante do cenário econômico-social vivenciado à época, destacando que a substituição da garantia por apólice de seguro não comprometeria o juízo, tampouco traria prejuízo ao credor.

Com base nesses fundamentos, requereu o provimento do recurso adesivo, para que fosse deferida a substituição dos valores depositados (fl. 652) pelo seguro garantia ofertado, viabilizando, assim, o levantamento do depósito judicial.

Importa destacar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1203, firmou a seguinte tese vinculante:
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida
. (REsp n. 2.037.787/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025
).

No entanto, no caso concreto, verifica-se que a parte recorrente não comprovou a efetiva contratação de seguro garantia válido, pois o documento acostado às fls. 778/794 trata-se, conforme expressamente consignado em seu conteúdo, de “
minuta sem valor legal
[...] não vinculando a seguradora a qualquer risco que se pretende garantir”
, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de substituição da garantia por ausência de demonstração da idoneidade da apólice ofertada. A mera intenção de apresentação futura da garantia, desacompanhada de documento eficaz, não se mostra suficiente para atender aos critérios fixados na legislação processual e na jurisprudência consolidada.

Ademais, com a procedência do pedido formulado na ação anulatória e consequente reconhecimento da nulidade do processo administrativo sancionador, bem como da multa imposta, a discussão acerca da substituição da garantia perde relevância prática,
pois
o levantamento do depósito judicial, determinado na sentença, está condicionado apenas ao trânsito em julgado e ao retorno dos autos à instância de origem para expedição do alvará.

Diante desse cenário, não se verifica a presença de pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem o acolhimento do pedido veiculado no recurso adesivo.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
d
a apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e

do recurso adesivo interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mas
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença impugnada.

Em razão do desprovimento do recurso do PROCON/ES, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso adesivo da instituição financeira, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, tendo em vista que não houve condenação da recorrente em primeira instância.

É
como
voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.